Tribunal: TJDFT
Processo: 0003609-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência é fundamentação adequada e suficiente para o estabelecimento de regime mais gravoso que aquele decorrente apenas da pena corporal, pois reflete mera disposição legal não questionada pela jurisprudência.
2. A reincidência é prevista, expressamente, no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
3. Recurso desprovido.